Tribunal: TJDFT
Processo: 0718214-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718214-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NAIR ALVES FERREIRA, NAIANNA ALVES FERREIRA, SILVSON JUNIO ALVES FERREIRA, NAYARA ALVES FERREIRA, NATALIA ALVES FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. IRDR 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA. DISTINGUISHING. FILIAÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. 1. A limitação temporal do cumprimento de sentença não foi suscitada na impugnação apresentada, tampouco decidida no pronunciamento judicial impugnado. Desse modo, a submissão direta de determinada matéria ao segundo grau de jurisdição representa supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Capítulo recursal não conhecido. 2. No IRDR 21 (autos 0723795-75.2023.8.07.0000), houve expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema da legitimidade ativa dos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. Na hipótese dos autos, deve ser feito distinguishing, diante da ausência de convergência entre a questão submetida à Câmara de Uniformização e o caso ora analisado, uma vez que o servidor não se qualifica como oriundo de fundações extintas. Ao contrário, ocupava o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, vinculado à Secretaria da Fazenda, da administração direta. 4. Sem que o Distrito Federal demonstre que o vínculo funcional do servidor se iniciou na administração indireta, com aproveitamento posterior, há particularidade que afasta a ordem de suspensão emanada no IRDR 21. 5. Se o exequente integra categoria representada pelo sindicato autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado e demonstrou sua filiação, detém, prima facie, legitimidade para executar o crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 506, 535, inciso II, e 985, inciso I, todos do CPC, sustentando a ilegitimidade ativa da recorrida para o cumprimento de sentença da ação coletiva no 32.159/97, tendo em vista que ela ocupa o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada, necessariamente, pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA/DF. Pede o sobrestamento do feito até que o TJDFT julgue o IRDR no 21. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 66827678). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 506, 535, inciso II, e 985, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de sobrestamento do feito até que o TJDFT julgue o IRDR no 21, pois o STJ decidiu que “a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.107.483/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Ademais, a turma julgadora assentou que “No IRDR 21 (autos 0723795-75.2023.8.07.0000), houve expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema da legitimidade ativa dos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Nesse cenário, deve ser feito distinguishing, diante da ausência de convergência entre a questão submetida à Câmara de Uniformização e o caso ora analisado, uma vez que o servidor não se qualifica como oriundo de fundações extintas. Ao contrário, ocupava o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, vinculado à Secretaria da Fazenda, da administração direta. Em outras palavras, sem que o Distrito Federal demonstre que o vínculo funcional do servidor se iniciou na administração indireta, com aproveitamento posterior, há particularidade que afasta a ordem de suspensão emanada no IRDR 21” (ID 63543947). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 66827678). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025